Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-35.2023.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Alegada participação decisiva na intermediação de negócio posteriormente concretizado por meio de outro corretor. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Necessidade de demonstração de nexo causal entre a atuação do corretor e a efetiva aproximação das partes ou conclusão do negócio. Tratativas entre comprador e vendedores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Alegada participação decisiva na intermediação de negócio posteriormente concretizado por meio de outro corretor. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Necessidade de demonstração de nexo causal entre a atuação do corretor e a efetiva aproximação das partes ou conclusão do negócio. Tratativas entre comprador e vendedores iniciadas anteriormente à proposta subscrita pelo apelante, a qual, ademais, foi recusada pelos vendedores. Ausência de elementos probatórios a indicar que tenha servido de base ou exercido influência sobre as tratativas posteriores. Negociação que avançou em condições substancialmente distintas, com valor diverso, outro comprador e intermediação de outro corretor. Prova oral que confirma que o imóvel estava à venda desde período anterior, sob intermediação de outro corretor. Inexistência de demonstração de influência decisiva do apelante para a estruturação do negócio. Atos meramente preparatórios, apresentação isolada de proposta ou participação episódica em tratativas que não asseguram, por si sós, o direito à comissão de corretagem, mormente quando inexistente cláusula de exclusividade. Ausente o nexo causal exigido pelo artigo 725 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.